Tribunal: TJMT
Processo: 1036941-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036941-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOISES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 695.345.861-53 (RECORRENTE), THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036941-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Moises Carvalho dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO EFETIVADO SEM NOTIFICAÇÃO APÓS REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou comprovado que o Reclamante teve o seu nome protestado indevidamente, pois os débitos pendentes com a Reclamada foram regularizados antes da efetivação do protesto.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “verifica-se que no ID 123926465, a parte autora apresentou a fatura que teve o vencimento em 04/04/2023 no valor de R$ 392,31 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), com pagamento efetuado no dia 05/05/2023.

Pois bem, a referida inclusão pela Requerida no protesto fora implementada aos 15/05/2023, sob numero de protocolo 497526 -

ID 123626468. Ainda, evidencia-se que a fatura com o vencimento em 05/05/2023, no valor de R$ 399,94 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), teve o

pagamento efetuado em 06/06/2023

e com apontamento do protesto

no dia 15/06/2023, sob o número de protocolo 526656, conforme certidão de protesto ID 123626468.

Dessarte, resta claro que a parte Requerida ultimou o protesto das dívidas após o pagamento consolidado pelo Requerente.

Ademais, a ré não nega ter realizado o protesto discutido, assim, como não trouxe qualquer

prova quanto à inexistência do dito protesto ou da realização da devida baixa.

”.

4. Cumpre ressaltar que o Autor se dirigiu até o cartório e

realizou o pagamento das custas para baixa dos títulos, tendo estes sido baixados, conforme cartas de anuências colacionadas a exordial, além dos comprovantes de pagamentos, razão pela qual não merece reparos a condenação a título de repetição de indébito.

5.
Ante a manifesta existência de protesto indevido é consequente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a inscrição ou manifestação indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais (STJ, AgInt no AREsp 1216704/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

6. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
DISPOSITIVO: 1)

Proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC para: 2)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO e a NULIDADE do protesto realizado pela ré com vencimento em 04/04/2023 no valor de R$ 392,31 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), e vencimento em 05/05/2023, no valor de R$ 399,94 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos), devendo a parte reclamada promover a baixa dos apontamentos referentes aos débitos ora discutidos em até cinco dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3)

CONDENAR a reclamada ao pagamento do Dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, a partir desta data.

4) Condenar a reclamada ao ressarcimento em prol da reclamante

no importe de R$ 48,44 (quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), com os juros legais

de mora a partir do efetivo desembolso em 29/06/2023. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024